Tribunal: STF
Processo: RE 1434347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTOS POR CALIL BASSIT NETO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA POR DANOS CAUSADOS PELO EX-FUNCIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHCEU QUE O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EX-FUNCIONÁRIO E A EMPRESA ERA TRABALHISTA E EXPRESSAMENTE AFASTOU A CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR/DIRETOR DO EX-FUNCIONÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM ESPECÍFICO DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Calil Bassit Neto à decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA POR DANOS CAUSADOS POR EX-FUNCIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHCEU QUE O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EX-FUNCIONÁRIO E A EMPRESA ERA TRABALHISTA E EXPRESSAMENTE AFASTOU A CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR/DIRETOR DO EX-FUNCIONÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.” (Doc. 143, p. 1) 



     Calil Bassit Neto sustenta, em síntese, que houve omissão no julgado acerca dos efeitos processuais decorrentes do provimento do recurso extraordinário por ele interposto. Narra que a decisão ora embargada reconheceu “a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para o julgamento do presente feito em relação especificamente ao RECORRENTE, tendo em vista a existência de decisão transitada em julgado no sentido de que o Recorrente era empregado – e não sócio da Recorrida” (Doc. 144, p. 2). Alega que a declaração da prevalência da relação trabalhista entre as partes determina a “extinção do processo sem resolução do mérito, especificamente, quanto ao Recorrente, Calil Bassit Neto, nos termos do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil” (Doc. 144, p. 2). Assevera que a ação ajuizada no presente feito e a decisão proferida pelo Tribunal de origem “tinham como pressuposto a alegação, manifestamente fraudulenta e contraditória com a coisa julgada, de que o recorrente era sócio-gerente e não estava sob vínculo de subordinação e coordenação do seu empregador, sendo responsável pela condução da empresa recorrida” (Doc. 144, p. 2). Defende que a decisão de provimento do recurso extraordinário impõe a conclusão de “absoluta incompatibilidade dos pleitos na inicial com a situação de fato do Recorrente, Calil Bassit Neto, que, de fato e de direito era empregado e subordinado às ordens de seu empregador, como reconhecido na coisa julgada trabalhista” (Doc. 144, p. 2-3). Salienta que a decisão ora embargada declarou “a qualidade de empregado ou sócio, no caso sub judice, já foi disciplinada, na Justiça do Trabalho, em concreto, quanto ao modo de ser da relação jurídica de direito material, de maneira que há óbice intransponível para o prosseguimento da ação” (Doc. 144, p. 3). Ressalta que “a existência da relação empregatícia (transitada em julgado) é vista como causa prejudicial do pedido deduzido no presente processo civil e impõe a absoluta falta de jurisdição da Justiça Comum” (Doc. 144, p. 3). Conclui ser “absolutamente incompatível o prosseguimento do processo, que deve ser julgado definitivamente improcedente ou extinto, com reversão da condenação ao Recorrente e inversão da condenação da sucumbência, para condenar a Recorrida em verba honorária não inferior àquela aplicada ao Recorrente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa’ (fl. 419)” (Doc. 144, p. 4). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para “que fique esclarecido que, em consequência do provimento do recurso, fica a ação julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do disposto no Art. 485 do CPC, com inversão do ônus sucumbencial, na sua integralidade, para condenar a Recorrida, Rádio Transamérica de São Paulo Ltda, a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios” (Doc. 144, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente hipótese alguma autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    Ressalte-se que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada apreciou devidamente as questões suscitadas no recurso extraordinário, consignando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito especificamente em relação ao embargante Calil Bassit Neto, ante a existência de decisão transitada em julgado da Justiça Laboral na qual se reconheceu que o vínculo jurídico entre o ora embargante e a empresa era trabalhista e expressamente afastou a condição de administrador/diretor do ex-funcionário.



    Saliente-se, por oportuno, que o ora embargante, em seu recurso extraordinário, requereu o seu provimento para o fim específico de “prevalecer a coisa julgada na JUSTIÇA DO TRABALHO e a sua competência para dirimir a questão” (Doc. 60, p. 14-15, destaquei).



    Destarte, não assiste razão ao ora embargante, porquanto não houve omissão alguma na decisão ora embargada.



    Por fim, assevere-se que, in casu, não que se falar em condenação da Rádio Transamérica de São Paulo Ltda em honorários advocatícios em relação especificamente a Calil Bassit Neto, dado que haverá nova apreciação da causa na Justiça do Trabalho, caso prevaleça, ao final, a decisão ora embargada, eis que pendente de julgamento o agravo interno interposto pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CALIL BASSIT NETO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente